Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-62.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001704-62.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), GIOVANA CORREA DA SILVA SOARES LTDA - CNPJ: 14.245.048/0001-74 (IMPETRANTE), GIOVANA CORREA DA SILVA SOARES - CPF: 432.224.981-72 (IMPETRANTE), Juizo do Oitavo juizado Especial Civel de Cuiabá (IMPETRADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO OU COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. DESERÇÃO. DESPROVIDO.

1 - Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Recorrente não apresenta documento para concessão do benefício ou não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser desprovido. Decisão de indeferimento da petição inicial, mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
GIOVANA CORREA DA SILVA SOARES LTDA
em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com os seguintes fundamentos:

“Consoante o disposto no art. 8o, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado[1], cabível o exame monocrático.

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, vigora nos juizados especiais a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo e rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do mandamus, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

A par disso, o mandado de segurança impõe a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de não comportar dilação probatória. Com isso, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 10, prevê que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ainda, o art. 67, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado:

“Art. 67. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos previstos na lei processual e instruída com os documentos legais, será distribuída à relatoria de um dos membros da TurmaRecursal.

Parágrafo único. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, faltar algum dos requisitos legais ou, ainda, quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

É o caso. Explica-se.

A parte impetrante pretende, em suma, desconstituir o indeferimento da gratuidade justiça, sob o argumento-guia de que faz jus ao benefício.

Em consulta ao feito de origem, constata-se que a parte impetrante, pessoa jurídica, interpôs o recurso inominado pleiteando a concessão da gratuidade, de forma genérica, e sem qualquer documento. O juízo, indigitada autoridade coatora, proferiu despacho para que fizesse a juntada de documentos aptos a sustentar o pleito.

A parte impetrante, por sua vez, trouxe o DEFIS do exercício de 2024 e nada mais esclareceu. Sobreveio a decisão objeto do writ por ausência de prova sobre a condição financeira.

É firme o entendimento de que o juízo prévio de admissibilidade será realizado em primeiro grau, da leitura dos arts. 42 e 43 da Lei n. 9.099/1995 em conjunto com o Enunciado n. 166/FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

(...)

Nesses termos, o Enunciado n. 11 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

Sobre o tema, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade da justiça, faz-se necessária a sua comprovação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nota-se, pelo próprio entendimento sumulado, que o fato de a parte ser microempresa não a isenta da efetiva prova.

(...)

Ainda em decisões unipessoais com essa intelecção e a efetiva prova em sede de ação de mandado de segurança: N.U 1000773-30.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022; N.U 1000453-77.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022; N.U 1000449-40.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022.

Assim, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade capaz de enveredar em direito líquido e certo, na medida em que, efetivamente, a pretensão evidencia um sucedâneo recursal, além de contrapor o delineamento do microssistema dos juizados especiais.

Em face do exposto, INDEFIRO A INICIAL, modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).
”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Como bem fundamentado na referida decisão de indeferimento da petição inicial, não houve demonstração hábil e tempestiva acerca da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em consulta aos autos de origem, processo n. 1013487-97.2024.8.11.0001, verifico ainda que a MM. Juíza, em despacho de id 164334212, assim oportunizou à recorrente:
“Isto posto, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprove sua condição de hipossuficiência, ou se assim desejar, recolha o valor do preparo recursal, no mesmo prazo legal.”

Entretanto, permaneceu inerte, dando ensejo à decisão de id 164821927, que negou seguimento ao Recurso Inominado pela sua deserção, dando ensejo ao presente
writ
:
“Assim, ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso inominado interposto no ID. 164170438, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja a comprovação do pagamento integral das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e oito horas).”

Com efeito, a questão posta no debate recursal encontra solução no texto da Súmula 7 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a saber:

“Súmula 7 – O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso;”

Ora, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ressalta-se que a parte recorrente somente manifestou nos autos no agravo interno, apresentado carteira de trabalho, no entanto, em momento extemporâneo ao concedido, razão pela qual a deserção deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA APÓS NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.

2.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

3
.

A ausência de preparo recursal no prazo legal e a não comprovação da miserabilidade acarretam a deserção do recurso inominado.

4. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, ainda que o recurso não seja conhecido, conforme o Enunciado 122 do FONAJE.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1033903-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025